Tribunal: TJSP
Processo: 2252552-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Nomeação de bem imóvel à penhora – Decisão determinando a comprovação da propriedade com a matrícula atualizada – Penhora de imóvel que demanda comprovação de propriedade – Decisão que se ateve aos limites do pedido da parte – Pedido de penhora dos direito aquisitivos derivados de compromisso de compra e venda que não foi ainda submetido ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Nomeação de bem imóvel à penhora – Decisão determinando a comprovação da propriedade com a matrícula atualizada – Penhora de imóvel que demanda comprovação de propriedade – Decisão que se ateve aos limites do pedido da parte – Pedido de penhora dos direito aquisitivos derivados de compromisso de compra e venda que não foi ainda submetido ao crivo do MM. Juízo a quo.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252552-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CELSO RIBEIRO DIAS, é agravado JOSÉ HONÓRIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252552-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2252552-26.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Celso Ribeiro Dias
Agravado: José Honório dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35391)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
de sentença
Nomeação de bem imóvel à
penhora

Decisão
determinando
a
comprovação da propriedade com a matrícula
atualizada
Penhora de imóvel que demanda
comprovação de propriedade
Decisão que
se ateve aos limites do pedido da parte

Pedido de penhora dos direito aquisitivos
derivados de compromisso de compra e venda
que não foi ainda submetido ao crivo do MM.
Juízo a quo.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/09) de instrumento (fls.
10/27) interposto por CELSO RIBEIRO DIAS contra r. decisão (fls. 207)
proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Marília, Dra.
Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian, que, nos autos da ação de
arbitramento de honorários advocatícios, ora em fase de cumprimento de
sentença, movida por MARINO MORGADO, determinou a penhora de ativos
financeiros em conta bancária de titularidade do agravante, via SISBAJUD,
à revelia de pedido de nomeação à penhora de direitos aquisitivos derivados
de promessa de compra e venda.
O agravante faz resumo do ocorrido. Alega ser
desnecessária a juntada da matrícula atualizada do imóvel, pois não se trata
de indicação à penhora do próprio bem imóvel, mas de indicação à penhora
dos direitos aquisitivos que tem sobre o imóvel, oriundos da promessa de
compra e venda anexada às fls. 55/46, conforme permite o inciso XII do art.
835 do Código de Processo Civil, e sobre o qual recai o seu direito
aquisitivo. Refere ao artigo 1.417 do Código Civil e às Súmulas nos 84 e 239

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252552-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o contrato de compra e venda
por si só confere direito aquisitivo sobre o imóvel. Pontua ter anexado aos
autos a matrícula atualizada do imóvel. Esclarece utilizar sua conta bancária
para receber numerários de clientes e honorários, único meio de seu
sustento, além de ser verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil. Postula a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso, para permitir a indicação à penhora dos
direitos aquisitivos que tem sobre o imóvel da matrícula n° 4401 (3421 -
registro anterior) (anexada) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Londrina/PR, oriundos da promessa de compra e venda anexada às fls.
55/46 do processo originário.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de valores movida pelo agravado para condenar o agravante a
devolver ao agravado o valor de R$ 27.000,00, corrigido da data do depósito
(19.12.11) e acrescido de juros desde a citação, e ao pagamento de R$
18.740 a título de danos morais, corrigido da sentença e acrescido de juros
de mora desde o evento danoso (fls. 27/30 dos autos principais).
O agravante foi intimado para pagar o débito de
R$ 78.697,57 (fls. 33/34 dos autos principais) e quedou inerte (fls. 36
principais), tampouco apresentou impugnação.
O
agravado
então
peticionou
nos
autos
requerendo “a realização de penhora de valores eventualmente presentes
em contas do executado, a ser apurado por meio de pesquisa BACENJUD.”
(fls. 38 dos autos principais).
Em seguida, o agravante peticionou nos autos e
indicou à penhora o seguinte bem “TERRENO URBANO, medindo 4.050m2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252552-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(quatro mil e cinquenta metros quadrados), representados pelos lotes n° 4 a
11 (quatro a onze) da quadra 43 (quadra quarenta e três), da planta geral
desta Cidade de Itaúna do Sul, Comarca de Nova Londrina, Estado do
Paraná, dentro das seguintes confrontações: medindo de um lado 45
(quarenta e cinco) metros, confrontando com a Rua Paraguai; por outro
lado, medindo 90 (noventa) metros, confrontando com os lotes n° 3, 16, 15 e
12; e finalmente, por outro lado, medindo 45 (quarenta e cinco) metros,
confrontando com a Rua Argentina. Registrado sob o n° 3421 no Registro
de Imóveis da Comarca de Nova Londrina - PR.” (fls.43 dos autos
principais), juntando aos autos o contrato particular de compromisso de
compra e venda do bem de fls. 23/24.
A MM. Juíza a quo consignou que, para que a
penhora recaia sobre o bem imóvel, necessária a comprovação da
propriedade, com a juntada aos autos da matrícula atualizada.
E com razão.
Isso porque, para a penhora do imóvel em si,
necessária a comprovação da propriedade, o que não há nos autos.
Observo que em nenhum momento o agravante
mencionou pretender a penhora dos direitos aquisitivos derivados de
compromisso de compra e venda, nos termos do artigo 835, inciso XII, do
Código de Processo Civil, pelo contrário.
O pedido do agravante foi para que fosse deferida
a “NOMEAÇÃO À PENHORA do bem acima destacado.” (fls. 46 dos autos
principais).
Assim, pretendendo o agravante a penhora dos
direitos aquisitivos derivados do contrato de compromisso de compra e
venda juntados às fls. 23/24, necessário que submeta a questão ao crivo do
MM. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator